Tribunal: TJMT
Processo: 1023178-12.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023178-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISABELLE FERREIRA HONDA - CPF: 067.954.921-84 (PACIENTE), NATHASHA KATHERYNE KAWANE GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 053.142.141-48 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA
– INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida
(TJMT, Enunciado n. 25).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Isabelle Ferreira Honda
e
Nathasha Katheryne Kawane Gonçalo de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 150252171:

“
(...) A impetrante relata que as pacientes foram presas em flagrante delito no dia 21.10.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), afirmando que, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que as favorecidas são primárias, menores de 21 anos de idade, possuem residência fixa comprovada nos autos, concluindo que a soltura prestigia o princípio da proporcionalidade, pois, em caso de eventual condenação, não suportarão o regime prisional fechado.

Ressalta que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois menciona a gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade das autuadas, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a sua liberdade acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e recomenda a revogação do decreto preventivo.

Reforça ademais que diante dos predicados pessoais ostentados pelas favorecidas, é perfeitamente cabível a concessão da liberdade provisória, cumulada com a imposição de medidas cautelares diversas.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor das pacientes, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura (Id. 150190681).

Acostou documentos (Id. 150190682 a Id. 150190684)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 150252171).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 150464156).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 150684156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Isabelle Ferreira Honda
e
Nathasha Katheryne Kawane Gonçalo de Almeida
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Sustenta que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, sobretudo porque a autoridade apontada como coatora afirma que a liberdade das pacientes coloca em risco a ordem pública somente em razão da gravidade em abstrato do delito, o que é insuficiente para justificar a manutenção da prisão.

Assevera que as favorecidas são primárias, possuem bons antecedentes e residência fixa, destacando que ambas são menores de 21 anos de idade, predicados que indicam que, em caso de eventual condenação, não suportarão o regime prisional fechado, “
razão pela qual, a revogação do decreto cautelar é medida de justiça que se impõe
”.

De acordo com as informações trazidas à impetração, ao realizar rondas pelo bairro Jardim Ipanema, próximo ao Centro de Eventos Rio Vermelho Vivo, na cidade de Rondonópolis/MT, os policiais militares visualizaram o momento em que as pacientes, ao perceberem a presença da Polícia Militar, tentaram se esconder e dispensaram um pote de cor azul, motivo pelo qual ambas foram abordadas.

Ao verificarem o objeto dispensado, os policiais constataram se tratar de um recipiente contendo uma porção média pesando aproximadamente 106g de maconha, além de 72 porções de cocaína, drogas que as autuadas admitiram informalmente que se destinavam à traficância.

Realizada a audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas e da existência de informações de que as favorecidas já tiveram prévio envolvimento com a prática de delito da mesma natureza, senão veja-se:

“
(...) No caso sub judice, vislumbra-se que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, eis a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, sendo que o significado da expressão visa impedir a prática de novos crimes pelo indiciado, bem como resguardar a própria credibilidade da justiça, uma vez que foram autuadas incursas no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Segundo consta do auto de prisão em flagrante, os policiais que abordaram as flagradas, encontraram com estas 72 porções de pasta base de cocaína e 106 gramas de maconha.

Ademais, ainda consta do auto de prisão em flagrante, que as flagradas ao verem a guarnição policial dispensaram os entorpecentes apreendidos e tentaram fugir por uma mata.

No tocante as passagens criminais das flagradas, além da admissão por estas de que possuem passagens enquanto menores de idade, constatei que a flagrada Isabelle Honda responde no Estado do Mato Grosso do Sul a Ação Penal n. 63-37.2022.8.12.0004 pela suposta prática do mesmo delito pela qual agora fora presa novamente.

Segundo consta na denúncia daquela ação, a flagrada teria sido presa neste ano, no dia 16 de janeiro, transportando quase 4kg de entorpecentes (skunk e maconha) e, apesar de lhe ter sido concedida liberdade provisória mediante a fixação de cautelares, tornou a praticar o mesmo delito, o que evidencia a insuficiência das cautelares diversas da prisão.

Igualmente,
apesar de ser tecnicamente primária, a flagrada Natasha Almeida, admitiu em sede de audiência de custódia já ter sido flagrada praticando o crime de tráfico de drogas em outro país
, todavia, ao que resta até o presente momento evidenciado nos autos, voltou a praticar o delito.

No tocante ao fato de serem as flagradas, em tese, responsáveis pela guarda de dois filhos menores cada uma, a flagrada Natasha, que reside no mesmo imóvel que a flagrada Isabelle, admitiu que apenas um filho de cada uma reside com elas e que os outros são cuidados pelas respectivas avós maternas.

Ademais, as crianças que, em tese, residem com as flagradas, quando da prisão destas, foram também entregues a seus familiares, de modo que o simples fato de possuírem filhos menores, per si, é insuficiente para lhes condecerem liberdade provisória ou prisão domiciliar, até porque, nesta última hipótese, não há demonstração de que presas domiciliarmente teriam condições de por meios licítios sustentarem o lar.

Tanto assim é que Isabelle, solta por este pretexto no Estado do Mato Grosso do Sul, voltou a traficar drogas.

Assim, resta, ao menos sumariamente, demonstrada que a simples fixação de outras medidas cautelares menos gravosas que a prisão preventiva são insuficientes para evitar que as flagradas cometam novos delitos.

(...)

Desta forma, é necessária a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, evitando que as suspeitas venham a praticar novos crimes graves dessa natureza.

Nessa senda, a prisão preventiva encontra suporte nas disposições do artigo 312 e artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, fazendo-se necessária para garantia da ordem pública. Diante de tais considerações, por ora, não há o que se falar em possibilidade de concessão da liberdade provisória ou de outras medidas cautelares substitutivas da prisão.

Desta forma, vislumbrando os requisitos necessários do artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA e MANTENHO A PRISÃO de ISABELLE FERREIRA HONDA e NATHASHA KATHERYNE KAWANE GONÇALO DE ALMEIDA, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa (...)
” (Id. 150190684, pp. 106-109) – destaquei.

Logo, dessume-se da decisão impugnada que a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem pública
,
haja vista a gravidade em concreto da conduta – demonstrada tanto pelas circunstâncias da prisão, em especial a quantidade e a variedade de drogas, quanto pela existência de procedimentos criminais anteriores em desfavor de ambas, em razão de seu envolvimento com delito da mesma natureza.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais,
conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ademais, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que as pacientes irão cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é apenas o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sobretudo no caso, em que às favorecidas é imputada a prática de delito equiparado à crime hediondo, cuja pena máxima em abstrato ultrapassa 8 anos de reclusão.

Assim, constata-se que as prisões cautelares das insurgentes se encontram em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva das pacientes, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022